Tribunal: TJSP
Processo: 1105897-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Da alteração do quadro societário da pessoa jurídica não resulta a extinção da fiança prestada por seus sócios, o que depende de pedido ou de ação de exoneração, e a alienação do imóvel objeto de outra garantia não interfere na conclusão. Daí que a responsabilidade dos fiadores subsiste e, ausente prova do pagamento, mantém-se a rejeição dos embargos à monitória por preço de compra e venda.

Ementa:
Da alteração do quadro societário da pessoa jurídica não resulta a extinção da fiança prestada por seus sócios, o que depende de pedido ou de ação de exoneração, e a alienação do imóvel objeto de outra garantia não interfere na conclusão. Daí que a responsabilidade dos fiadores subsiste e, ausente prova do pagamento, mantém-se a rejeição dos embargos à monitória por preço de compra e venda. Apelos improvidos.